Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Antecipação de tutela indeferida na origem. Remuneração. Limite consignável. Tempus regit actum. Necessidade de instrução probatória. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a antecipação de tutela deve ser concedida em razão dos descontos superiores ao limite consignável.
III. Razões de decidir
3. Se a gratuidade de justiça já foi deferida em primeiro grau, não há necessidade de reafirmação em sede recursal.
4. A Lei Complementar no 840/2011, do Distrito Federal, estabelece limite consignável de 40% da remuneração, aplicável aos contratos posteriores a 05/09/2022.
5. Contratos anteriores a esta data devem respeitar o limite de 30%, conforme princípio do tempus regit actum.
6. Havendo necessidade de análise dos contratos firmados junto à instituição financeira, o juízo cognição não exauriente não se mostra adequado para estabelecer, antes do efetivo contraditório, se o limite consignável da remuneração do servidor distrital foi violado, dado a necessidade de instrução probatória.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 116, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714224-06.2023.8.07.0007, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/08/2024.